Tribunal: TJSP
Processo: 0008979-73.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Contratos de honorários advocatícios e de mediação/conciliação e instrumento de confissão de dívida. Sentença que reconheceu a nulidade da citação e julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Apelo dos exequentes.

Nulidade da citação. Ocorrência. A citação válida, de acordo com a regra

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Contratos de honorários advocatícios e de mediação/conciliação e instrumento de confissão de dívida. Sentença que reconheceu a nulidade da citação e julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Apelo dos exequentes.

Nulidade da citação. Ocorrência. A citação válida, de acordo com a regra do art. 248, §4o, do CPC, pressupõe que a pessoa tenha residência ou domicílio no local, o que não se evidenciou nos autos. A citação é pessoal e não pode ser presumida.

Prescrição. Tratando-se de dívida líquida documentada em instrumento particular, aplicável aos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Com o reconhecimento da nulidade da citação, esse ato processual não interrompeu a prescrição. Sentença que fixou como termo inicial do prazo prescricional a data do último instrumento particular de confissão de dívida e não foi impugnada nesse particular. Uma vez apresentado pelos credores no juízo do inventário o título de crédito, em sentido amplo, independentemente da habilitação do crédito, foi interrompida a prescrição, nos termos do art. 202, IV, do CC. Compreensão doutrinária a respeito do "título de crédito" previsto art. 202, IV, do CC, adotada em precedente do Eg. STJ. Tratando-se de interrupção, o prazo voltou a ser contado, por inteiro, a partir do dia subsequente. Sendo vedada nova interrupção do prazo prescricional pelo art. 202, caput, do CC, transcorreu prazo superior a cinco anos entre o único marco interruptivo e o presente julgamento. Mantido, portanto, o reconhecimento da prescrição, embora por fundamentos parcialmente distintos daqueles adotados na r. sentença.

Recurso não provido.